Tribunal: TJSP
Processo: 2315767-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. Documentos supostamente sigilosos. Peças processuais de inquérito policial que, originalmente, não tramita sob segredo de justiça. Inexistência de subsunção ao art. 189 do CPC. Demais peças supostamente sigilosas não indicadas especificamente. Possibilidade de requerimento ao Juízo da execução para categorização, como sigilosos, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. Documentos supostamente sigilosos. Peças processuais de inquérito policial que, originalmente, não tramita sob segredo de justiça. Inexistência de subsunção ao art. 189 do CPC. Demais peças supostamente sigilosas não indicadas especificamente. Possibilidade de requerimento ao Juízo da execução para categorização, como sigilosos, de documentos que eventualmente se subsumirem às condições previstas no dispositivo. Recurso desprovido, com revogação da decisão liminar.